Tribunal: TJES
Processo: 5000497-76.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000497-76.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL LOPES RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000497-76.2024.8.08.0037

RECORRENTE: JOEL LOPES RIBEIRO

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. ACIDENTE COM CICLISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por ciclista em face do Município de Muniz Freire e do Estado do Espírito Santo, em que o autor alega ter sofrido queda e fraturas em razão de uma fenda na ponte sobre o Córrego Guanabara, requerendo a responsabilização por falha de manutenção. O juízo de origem julgou os pedidos improcedentes, ensejando a interposição de Recurso Inominado pelo autor, que suscitou preliminar de cerceamento de defesa e reiterou a responsabilidade dos entes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se há responsabilidade civil, por omissão, da Administração Pública pelos danos sofridos pelo autor, ou se o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima ao trafegar em local inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e o acervo documental juntado aos autos, incluindo fotografias do local e manifestações administrativas, mostrou-se suficiente para a compreensão da dinâmica dos fatos, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis, nos termos do art. 370 do CPC.

A responsabilidade do Estado por suposta omissão na manutenção de vias públicas exige a demonstração de culpa administrativa ou falha do serviço (responsabilidade subjetiva).

O conjunto probatório demonstra que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Conforme o art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a circulação de bicicletas deve ocorrer nos bordos da pista de rolamento. A dinâmica dos fatos e os registros apontam que o ciclista trafegava no centro da pista, entre duas faixas contínuas (local proibido), assumindo os riscos de sua conduta perante os obstáculos da via, o que afasta o nexo de causalidade necessário para a responsabilização estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários (20% sobre o valor da causa).

Tese de julgamento:
"A inobservância, por parte de ciclista, da regra de circulação nos bordos da pista (art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro), caracterizada pelo trânsito no centro da rodovia entre faixas contínuas, configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade civil da Administração Pública por eventuais danos decorrentes de suposta omissão na manutenção da via."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º;

CPC/2015, art. 370;

CTB, art. 58;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOEL LOPES RIBEIRO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17054860), o autor alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal. Alega, ainda, que o acidente somente ocorreu pois o pneu dianteiro da bicicleta ficou preso na enorme fenda que existe na ponte sobre o Córrego Guanabara, vindo a ser arremessado de cabeça no chão.

Contrarrazões nos ID’s 17054862 e 17054863.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa devido ao indeferimento da prova testemunhal, a qual alega que seria útil para demonstrar a notoriedade do defeito na via, a falta de acostamento e a deficiência na sinalização.

Contudo, rejeito a preliminar suscitada.

No sistema processual brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, sendo o juiz o destinatário direto das provas. Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, podendo julgar antecipadamente a lide quando reputar que o acervo documental já é suficiente para o deslinde da controvérsia.

No caso em tela, a farta documentação apresentada — incluindo fotografias do local e manifestações administrativas sobre as condições da rodovia — mostrou-se plenamente suficiente para a compreensão da dinâmica dos fatos e das condições da via, tornando a oitiva de testemunhas desnecessária. Não há, portanto, nulidade a ser declarada.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal dispõe:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Este dispositivo legal traduz a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, no entanto, a mesma apenas se aplica com relação aos danos causados diretamente por agentes da Administração Pública e atos comissivos.

No caso em tela, o fato administrativo que se imputa é a omissão do Estado em prover a manutenção de uma via. E, nos casos de omissão, aplica-se a teoria da
responsabilidade subjetiva da Administração
, sendo necessária a demonstração de que houve culpa ou dolo na omissão do Estado na prestação do serviço público, ou seja, que houve culpa/dolo da Administração pelos danos causados na omissão que gerara a suposta falha na prestação do serviço público.

Analisando detidamente os autos observo que no BU o autor registrou que no dia 02/11/2023, às 04h40m, trafegava com mais 10 ciclistas na Zona Rural, Córrego Guanabara, em Muniz Freire-ES, relatando:
“FUI ATRAVESSAR A RODOVIA A BICICLETA AGARROU O PNEU DIANTEIRO EM UMA ABERTURA ENTRE A PONTE, ASSIM TRAVANDO O PNEU E ME ARREMESSANDO DE CABEÇA SOBRE A PONTE. FIQUEI ALGUNS MINUTOS DESMAIADO COM MUITAS FRATURAS PELO CORPO SENDO SOCORRIDO POR AMIGOS QUE ESTAVAM NO PASSEIO, FICANDO NO LOCAL ATÉ A CHEGADA DO SAMU, QUE ME ENCAMINHO PARA O PRONTO SOCORRO DE IBATIBA”
(ID 17054026).

Com o ocorrido sua bicicleta sofreu avarias, com conserto avaliado em R$ 21.473,80 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta centavos), conforme orçamento de ID 17054028, objeto do pedido de danos materiais, buscando ainda indenização a título de danos morais.

Ocorre que, como bem salientado pelo magistrado, o disposto no art. 58 do CTB evidencia que a culpa foi exclusiva do autor:

“Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores”.

Ou seja, as bicicletas devem ficar nos bordos da pista de rolamento e no mesmo sentido de circulação dos veículos. No caso em tela, conforme registro fotográfico de ID 17054847, o local indicado pelo autor é entre duas faixas contínuas, ou seja, local proibido para trânsito de bicicletas. Vejamos:

Considerando que o autor desrespeitou as normas de trânsito, não vejo como atribuir culpa aos requeridos pelo acidente ocorrido, pois não demonstrada a falha da Administração no caso em tela.

Por fim, a despeito da alegação de que a fenda na junta de dilatação teria sido a causa, a dinâmica denota que o acidente decorreu primariamente do descuido na condução da bicicleta perante os obstáculos visíveis na via, por onde não poderia passar, eis que vedado o tráfego de bicicletas na faixa central da via, assumindo o ciclista o risco ao não adequar sua conduta às reais condições de tráfego do local.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)